Tribunal: TJMT
Processo: 1002465-65.2019.8.11.0050
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002465-65.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SERGIO ALOISIO BARBIAN - CPF: 103.318.819-00 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002465-65.2019.811.0050

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMDEINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

Recorrente(s):

SERGIO ALOISIO BARBIAN

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25
/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
-

AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo apenas negativa do débito, tem-se por assumida a contratação de modo que é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, com o argumento de que restou comprovada a contratação mediante a juntada de telas unilaterais e o pedido de litigante de má fé, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações com fundamento no art. 6o da Lei no. 9.099/95 c/c os art. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, com resolução do mérito, JULGO IMPROCEDENTE DO PEDIDO INICIAL e JULGO IMPROCEDENTE do Pedido de Litigância de Má Fé, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, sob o fundamento de que a inscrição nos órgãos de proteção ao credito é indevida, na medida em que a parte promovida não trouxe documentos hábeis para comprovar o débito em questão.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial com a declaração da inexistência do débito de R$ 151,59 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos) e a condenação na indenização por dano moral no valor sugerindo o valor de R$ 10.000,00.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida com a improcedência da pretensão inicial, em que pese o magistrado
a quo
ter entendido que restou comprovada a contratação pelas telas juntadas, entendeu também que a parte promovente afirmou na inicial que não possuía qualquer débito pendente com a parte promovida, porém, não apresentou comprovante de quitação da parcela em discussão.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374 do Código de Processo Civil que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relator

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020